Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725025-02.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0717173-89.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: ROBERTO PARENTONI MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA FONSECA MARTINS MAYOLINO AGRAVADO: ESCOBAR SOLUCOES E SERVICOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA, MARCOS JUNQUEIRA ESCOBAR DE OLIVEIRA, BRUNO HENRIQUE BUENO GALENO DESPACHO Tendo em vista que a decisão de ID. 48542575 indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, mantendo a denegação do pedido de justiça gratuita, intime-se o agravante a recolher o preparo recursal, nos moldes do art. 101, §2°, CPC. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora